Tribunal: TJMT
Processo: 1051237-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051237-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMAO SILVANO DOS SANTOS - CPF: 384.353.651-15 (APELANTE), ENEY CURADO BROM FILHO - CPF: 426.231.111-20 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez. O autor alega ser portador de doenças degenerativas na coluna lombar (hérnia de disco, espondiloartrose, lombalgia e discopatia) que o incapacitam para a atividade habitual de eletricista, sustentando que o laudo pericial judicial seria superficial. Requereu a reforma da sentença com concessão de um dos benefícios previdenciários pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), com base na alegada limitação funcional e na presença de patologias degenerativas na coluna lombar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-doença exige a demonstração de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91, enquanto a aposentadoria por invalidez requer incapacidade total e permanente (art. 42 da mesma lei).

4.

A perícia médica judicial constatou que o autor apresenta patologia lombar crônica compensada clinicamente, sem sinais de limitação funcional relevante ou incapacidade laborativa.

5.

A prova técnica registrou que o autor caminhava normalmente, sem dificuldade para subir na maca, com força muscular preservada e ausência de sinais clínicos de compressão radicular ou déficit funcional.

6.

A perita afirmou não haver nexo causal entre a patologia e a atividade laboral exercida, tampouco limitação atual que impeça o exercício da profissão, tampouco risco de agravamento do quadro clínico com a continuidade no trabalho.

7.

O laudo pericial, realizado por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório, tem presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.

8.

A simples existência de doença degenerativa não autoriza, por si só, a concessão de benefício previdenciário, sendo imprescindível a comprovação de incapacidade para o labor.

9.

Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reforça a necessidade de comprovação da incapacidade laborativa para concessão dos benefícios previdenciários, sendo incabível sua concessão com base apenas em diagnóstico clínico sem repercussão funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de incapacidade laborativa inviabiliza a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

2.

O laudo pericial judicial possui presunção de veracidade e prevalece sobre atestados médicos particulares, salvo prova robusta de equívoco ou contradição.

3.

A existência de patologia degenerativa, por si só, não caracteriza incapacidade para o trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC/2015, arts. 371, 479 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.666.334/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.06.2017, DJe 19.06.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 20.02.2018, DJe 05.03.2018; TJMT, Apelação Cível n. 10076586620238110003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.10.2024, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Romão Silvano dos Santos, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido formulado, na qual se pleiteava a concessão de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez.

Na sentença, o Magistrado singular entendeu pela ausência de nexo de causalidade entre o pedido de aposentadoria por invalidez e eventual acidente de trabalho.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que é portador de patologias discais lombares severas (hérnia de disco em L4-L5 e L5-S1, espondiloartrose, lombalgia e discopatia), que o incapacitam para o exercício da atividade habitual de eletricista.

Argumenta que, embora tenha indicação cirúrgica, aguarda o procedimento pelo SUS há anos, sem sucesso, e que seu quadro clínico impede esforços físicos ou posturais.

Impugna a conclusão do laudo pericial judicial, por considerá-lo superficial, e pleiteia a concessão do benefício de auxílio-doença, ou, alternativamente, de aposentadoria por invalidez.

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pela ausência de interesse público, id. 303564852.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, Romão Silvano dos Santos se insurge contra a sentença

que julgou os pedidos de auxílio-doença e conversão em aposentadoria, improcedentes.

Extrai-se dos autos que o Apelante nascido em 09/03/1968, eletricista residencial, ajuizou ação em face do INSS alegando ser portador de dor lombar baixa, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia e outras espondiloses.

Sustentou que apresenta duas hérnias de disco (L4-L5 e L5-S1), diagnosticadas em ressonância magnética realizada em 24/05/2017, as quais lhe provocam severas dificuldades para sentar-se ou manter-se em pé.

Afirmou fazer uso regular de medicação controlada para dor na coluna, tendo indicação para procedimento cirúrgico que, até então, não havia sido realizado pelo SUS.

Narrou que exerce atividade como eletricista e que, para o desempenho de suas funções, necessita carregar escada e realizar esforços físicos, o que atualmente não mais lhe é possível em decorrência de sua limitação funcional, de modo que isso reforça a ideia de que as sequelas existentes têm origem acidentária.

Requereu a concessão de tutela de urgência para imediato restabelecimento do auxílio-doença, bem como a procedência da ação para confirmar o benefício desde 18/01/2018, com eventual conversão em aposentadoria por invalidez.

O Juízo singular, ao decidir a ação, com base no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Portanto, nos termos da jurisprudência supracitada, ante a demonstração da ausência de nexo de causalidade entre o pedido de aposentadoria por invalidez e eventual acidente de trabalho, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento antecipatório anteriormente deferido e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 98 § 3o do CPC/2015. (id. 284341899).

Contra essa decisão se insurge o Apelante.

Esse o contexto jurídico-processual.

A controvérsia recursal concentra-se, na reforma da sentença para concessão do benefício com base em suposta limitação funcional e reconhecimento do nexo causal pela autarquia previdenciária, quando da concessão anterior de auxílio-doença por acidente de trabalho.

Cumpre destacar que a questão em análise versa sobre pedido de concessão de auxílio-doença previdenciário, benefício regulamentado pelos artigos 59 e seguintes da Lei n. 8.213/91, que estabelece os requisitos necessários para sua concessão: qualidade de segurado, cumprimento do período de carência e comprovação da incapacidade laborativa por período superior a 15 dias consecutivos.

No caso dos autos, restaram incontroversos os dois primeiros requisitos - qualidade de segurado e carência -, concentrando-se a controvérsia na existência ou não de incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício pleiteado.

Para a adequada solução da lide, mostra-se fundamental a análise técnica realizada através de perícia médica judicial, meio probatório idôneo e imprescindível para aferição das condições de saúde do segurado e eventual incapacidade para o trabalho.

Sabe-se que o auxílio-doença, conforme previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91, pressupõe a existência de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitualmente exercida pelo segurado. Já o auxílio-acidente, disciplinado no artigo 86 da mesma norma, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que importe em redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima. Em ambos os casos, trata-se de requisitos objetivos que demandam comprovação inequívoca.

Nesse sentido, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos legais para concessão do benefício, especificamente quanto à existência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

O laudo pericial elaborado pela Dra. Michele Taques Pereira Baçan, id. 283413883, foi categórico ao concluir que o periciado "
está apto ao trabalho por apresentar patologia crônica compensada clinicamente
".

A expert, após detalhado exame clínico realizado em 25 de setembro de 2023, constatou que o requerente "
entrou sozinho na sala de perícias, caminhando sem dificuldade
" e que "
subiu e desceu da maca de exames sem dificuldade
".

O exame físico revelou ausência de limitações funcionais significativas. Conforme consignado no laudo, "
ao exame clínico não foi identificado sinal de compressão radicular ou de perda da força muscular
".

A perita observou ainda que o examinado apresentava "
mobilidade dos pés e dos dedos preservados
", "
teste de Lasègue modificado negativo bilateral
" e "
membros superiores e inferiores simétricos, tróficos e força muscular preservada
".

Particularmente relevantes são as respostas aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

Quando questionada sobre a existência de nexo causal entre as lesões e o trabalho realizado pelo requerente (quesito 04), a perita foi enfática: "
Não
".

Quanto à possibilidade de as lesões impedirem ou limitarem o exercício de atividade laboral (quesito 05), a resposta foi igualmente negativa: "
Não
".

O quesito 08, que indagava sobre o quadro clínico e se o Autor era portador de moléstia incapacitante para o exercício de sua atividade habitual, foi respondido de forma cristalina: "
Estável. Não
".

As respostas aos quesitos 12, 13, 14, 15 e 16 confirmaram, de forma inequívoca, que o requerente estava capacitado para o trabalho quando da negativa do benefício pelo INSS e que não há incapacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-doença.

Como se sabe, a perícia médica judicial goza de presunção de veracidade e constitui prova técnica especializada, somente podendo ser afastada quando demonstrada sua inconsistência ou quando em flagrante contradição com outros elementos probatórios dos autos.

No presente caso, não se vislumbra qualquer vício ou inconsistência no laudo pericial que autorize seu afastamento.

É certo que o Apelante apresenta patologia degenerativa em coluna lombar, com diagnóstico de dor lombar baixa (CID M54.5), transtornos de discos lombares com radiculopatia (CID M51.1) e outras espondiloses (CID M47.8), conforme atestado pela própria perícia.

Contudo, a simples existência de patologia não configura, por si só, incapacidade laborativa. É necessário que a enfermidade seja de tal gravidade que impossibilite o exercício de atividade laboral.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Trata-se de ação que busca desconstituir acórdão que negou à recorrente a concessão do auxílio-doença, pois não comprovados os requisitos.

2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou que a requerente não logrou comprovar a existência de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, tampouco logrou comprovar a existência de incapacidade total e temporária, que possibilitaria a concessão de auxílio-doença.

3. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente requer o revolvimento de provas. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional, tendo em conta a aplicação da vedação prevista no citado verbete sumular.

5. Recurso Especial em que se nega provimento.

( REsp n. 1.666.334/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016; AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015; AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.

( AgInt no AREsp n. 654.180/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)

Igualmente, é a posição deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE . REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A parte autora alegava incapacidade laborativa decorrente de doença ocupacional, mas a perícia médica concluiu pela inexistência de incapacidade.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, considerando o laudo pericial desfavorável.

III. Razões de decidir

3 . A perícia médica judicial constatou ausência de incapacidade para o exercício da atividade laborativa habitual da recorrente.

4. A ausência de provas de falhas ou equívocos na perícia reforça a idoneidade do laudo pericial, que prevalece sobre atestados médicos unilaterais apresentados pela parte autora.

5 . A inexistência de incapacidade laboral afasta o direito à concessão dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido .

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de incapacidade laborativa inviabiliza a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, arts . 42, 59 e 86.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T., j. 20.02 .2018; STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j . 04.10.2017.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10076586620238110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2024)

No caso concreto, embora o Requerente seja portador das patologias mencionadas, a prova pericial demonstrou que se trata de "
patologia crônica compensada clinicamente
", sem comprometimento funcional que impeça o exercício de atividades laborativas.

A perita foi clara ao atestar que "
não foi constatada limitação funcional
" e que o examinado apresentava condições clínicas adequadas para o trabalho.

Ademais, cumpre destacar que a própria perita consignou que "
não foi apresentado documento médico atualizado com a indicação de tratamento
", circunstância que reforça a conclusão de que a patologia encontra-se estabilizada e compensada, não demandando cuidados médicos especializados que possam interferir na capacidade laborativa.

A alegação do Apelante de que não pode carregar peso ou subir escadas não encontra respaldo na prova pericial, que demonstrou preservação da força muscular e ausência de limitações funcionais significativas.

Mesmo que referidas restrições fossem comprovadas, não configurariam incapacidade total para o trabalho, mas apenas limitações que poderiam ser contornadas através de adaptações na atividade profissional.

Nesse contexto, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

A ausência de nexo causal entre a patologia e eventual acidente de trabalho, confirmada pela perícia (resposta negativa ao quesito 04), afasta definitivamente qualquer possibilidade de caracterização de incapacidade decorrente de fatores ocupacionais, reforçando a natureza degenerativa e não incapacitante da enfermidade.

Destaque-se, ainda, que a perita, ao responder ao quesito 16 sobre a possibilidade de agravamento da doença em caso de retorno ao trabalho, foi categórica: "
Não
".

Essa resposta, portanto, elimina qualquer receio de que a atividade laboral possa comprometer o estado de saúde do Requerente, aqui Apelante, confirmando sua aptidão para o trabalho.

A documentação médica juntada aos autos, embora ateste a existência das patologias mencionadas, não foi suficiente para contradizer as conclusões da perícia judicial.

Os laudos médicos particulares, por mais respeitáveis que sejam, não possuem a mesma força probante da perícia realizada por profissional equidistante e imparcial, nomeado pelo juízo especificamente para avaliar as condições de saúde do segurado.

Por fim, cumpre ressaltar que o auxílio-doença é benefício de natureza temporária, destinado aos segurados que se encontram temporariamente incapacitados para o trabalho.

No presente caso, a prova pericial foi conclusiva no sentido de que o Recorrente não apresenta incapacidade laborativa, circunstância que torna improcedente o pedido formulado na inicial, de modo que impõe-se a manutenção da sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025